Tribunal: TJSP
Processo: 1014186-47.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ALVARÁ - Pedido de expedição de alvará visando o levantamento de saldo de aposentadoria em nome do 'de cujus' - Procedência - Procedimento ajuizado pelo único filho - Posterior inclusão da viúva - Declaração do órgão previdenciário de que a viúva consta como beneficiária - Alvará expedido somente em favor desta - Admissibilidade - Valor que tem natureza de remuneração - Recurso desprovido.